Tribunal: TJDFT
Processo: 0723285-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. PORTARIA 6/2020. ATO DO PODER EXECUTIVO. LIMITES MÍNIMOS E MÁXIMOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Preliminarmente, requer os benefícios da gratuidade de justiça. O recorrente busca o ressarcimento dos valores indevidamente descontados em sua remuneração, pois foram acima da proposta de adesão feita, nos seguintes termos: 4% pelo titular e 1% para cada dependente. Esclarece que, em dezembro/2020, aderiu ao Plano de Adesão Saúde do DF. Porém em Janeiro/2021, o desconto foi de R$ 840,00, enquanto que a remuneração bruta do recorrente é R$ 4.245,75, ou seja, quase 20% da sua remuneração bruta. Afirma que os contratantes não observaram o princípio da boa-fé. Aduz que houve falha na prestação da informação, que deveriam ter deixado claro que os valores cobrados poderiam, por simples atos administrativos, sofrer tamanha variação. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que não pode ser adotado o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608/STJ, por se tratar de plano de saúde de autogestão. O Juízo a quo observou que os descontos efetuados não contrariavam o contrato, nos termos das regras específicas do Regulamento do Plano, Portaria no 6/2020. No contrato constou a informação de que as condições gerais não poderiam substituir ou sobrepor as regras específicas do Regulamento do Plano GDF-SAUDE-DF. Portanto, os valores descontados no contracheque do recorrente obedeceram aos percentuais estabelecidos na Portaria 6/2020. Não houve má-fé, o recorrido agiu de forma leal e honesta. No art. 21 da Lei 3;831/2006, prevê a contribuição mensal do Plano GDF-Saúde, mas, no § 1o do mesmo artigo dispõe que “Ato do Poder Executivo poderá fixar valores mínimos ou máximos de contribuição por beneficiário titular, com base em deliberação do Conselho de Administração.”. Baseado na legislação acima, foi editada a Portaria 6/2020, onde foram fixados os valores mínimos e máximos, nos seguintes termos: “I - Valor mínimo de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para o beneficiário titular e de R$ 200,00 (duzentos reais) por beneficiário dependente ativo e de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por beneficiário dependente inativo. II Valor máximo de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o beneficiário titular e de R$ 300,00 (trezentos reais) por beneficiário dependente ativo e de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por beneficiário dependente inativo;”. Verifica-se que os valores foram cobrados de forma correta. Requer a manutenção da sentença.

5. Compulsando os autos verifico que o recorrente é servidor público aposentado e ao fazer adesão ao Plano de Saúde do DF – na Cláusula do Custeio – “A contribuição mensal do Beneficiário para o Plano GDF-Saúde-DF será de 4% para o titular e 1% por dependente, calculados sobre a remuneração bruta do servidor. O recorrente informou que cancelou o Plano de Saúde, no mês seguinte, qual seja, janeiro/2021. A Defensoria Pública encaminhou ofício ao INAS, que respondeu que os valores dos descontos seguem o estabelecido na Portaria 6/2020.
6. Não se aplica do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. No contrato constou a informação de que as condições gerais não poderiam substituir ou sobrepor as regras específicas do Regulamento do Plano GDF-Saúde-DF e tais regras prever que o Poder Executivo poderá fixar valores mínimos e máximos de contribuição por beneficiário titular, com base em deliberação do Conselho de Administração.
7. Os valores descontados do contracheque do recorrente obedeceram aos ditames da Portaria 06/2020. A fixação de valor mínimo nas regras específicas sobrepõem-se a regra geral do percentual, pois visa garantir o equilíbrio econômico-financeiro do plano de saúde. Apesar do valor cobrado pelo plano de saúde ter assustado o recorrente, verifica-se que o valor descontado encontra-se muito abaixo dos valores praticados no mercado, o que afasta eventual alegação de abusividade do valor cobrado,
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça).

A